Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-09.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800038-09.2020.8.14.0035

APELANTE: ERNESTO GALATI IMBELONI

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

PROCURADOR: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS CONFORME O ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,

interposto por
ERNESTO GALATI IMBELONI
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,
ora agravado.

Inconformado com a decisão a agravante interpõe o presente recurso para que seja analisado de forma colegiada,
por entender que houve sim violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e principalmente devido processo legal.

Ressalta novamente que requereu a juntada do livro de ponto no período de 2014 a 2017 para comprovar que mesmo trabalhando nunca houve assinatura do livro de ponto, todavia, tal pedido foi indeferido sem fundamentação pelo Presidente da Comissão, e que os referidos livros nada mencionam no período citas, o que contrária o afirmado na decisão recorrida.

Menciona que ocorreu a Violação aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório quando protocolou o requerimento na Prefeitura de Óbidos pedindo sua exoneração, todavia nunca foi notificado de qualquer decisão sobre seu pedido, constando no PAD 1650/2018 apenas parecer jurídico sugerindo o indeferimento de tal pedido, porém se abriu processo administrativo (Processo nº 2143/2018), este deveria ser finalizado com a notificação do Agravante o que nunca houve.

Aponta ainda que o ente municipal não o notificou sobre o resultado do Processo Administrativo n° 2143/2018, ocorrendo assim, a violação as garantias constitucionais.

Discorre acerca do requerimento da oitiva da testemunha CELSO RODRIGUES que foi Secretário no ano de 2017 2018 e a Comissão simplesmente não notificou a testemunha prejudicando sobremaneira sua defesa, já que a testemunha por ser Secretário de Agricultura na época dos fatos que o Agravado está sendo acusado de não ter ido ao trabalho comprovaria a falta de veracidade nessas acusações.

Salienta que o depoimento da referida testemunha citada acima seria fundamental, pois o Agravante foi condenado a devolver salários nos anos de 2017 e 2018, sendo a mesma data que a testemunha era Secretário de Agricultura.

Destaca ainda, não se abriu procedimento próprio para cobrança de valores, e que ocorreu no PAD após o seu encerramento passou-se a fase de cobrança de valores quando se deveria iniciar um processo administrativo exclusivo para apurar se o Agravante teria obrigação de devolver os valores recebidos. Informa que recebeu de boa-fé os valores, pois foi aposentado pelo INSS, sendo único e exclusivo erro da Administração Pública esse pagamento, sendo que até após o início do PAD o município Agravado pagou o salário do recorrente. Aduziu ainda que a decisão recorrida presumiu a má-fé do agravante o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Alega ainda que não ficou comprovado que tenha recebido os valores de má-fé, então este não pode ser condenado administrativamente a pagar o débito que lhe foi cobrado e neste ponto, requer que a ação seja julgada procedente para determinar a extinção dos valores devidos cobrados pelo Município agravado.

Aduz ainda que não existe nenhuma hipótese de o apelante ter que devolver valores a título de salário recebido, pois está pacificado por precedente judicial vinculante que quando o erro é da administração no pagamento indevido e o servidor recebe de boa-fé não há que se falar em devolução de valores ao erário.

Por fim, aponta que a majoração dos honorários de sucumbência, foi incabível, visto que o Município apenas apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação de apenas 5 laudas o que não justifica a majoração dos honorários.

Menciona que já foi fixado de forma justa em sede de primeiro grau, e que é aposentado pelo INSS, e não possui condições nem de arcar com o pagamento dos valores cobrados pela Municipalidade Recorrida e que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência dificulta ainda mais a condição de pagamento do Agravante.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido
para anular o Processo Administrativo Disciplinar que violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos termos das presentes razões, requerendo seja modificada a sentença de primeiro grau e a decisão monocrática a fim de que o PAD e a cobrança sejam definitivamente anulados e ainda que seja os honorários de sucumbência permaneçam no patamar da sentença de primeiro grau, em caso de improvimento do presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.

16519911)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações do agravante de nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do servidor em razão de: ter sido impedido de juntar documentos aos autos, quais sejam Livros de Ponto anteriores à 2017; ausência de procedimento próprio para a determinação de devolução de valores recebidos, acrescentando a impossibilidade de devolução em razão de terem sido percebidos de boa-fé; prejuízo ao contraditório e a ampla defesa; e por desproporcionalidade entre a conduta e a falha na disciplina supostamente perpetradas pelo servidor e a penalidade imposta.

Cabe destacar novamente no caso dos autos, a análise do recurso foi restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018)

...........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes. 3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no RMS: 54617 SP 2017/0170217-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

.....................................................................................................

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DOIS PADs, MAS SIM DE UMA SINDICÂNCIA SEGUIDA DE UM PAD. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD. FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...) 6. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

7. Inexistência de direito à intimação acerca do relatório final da comissão processante. Publicidade acerca do resultado final do PAD que se operou com a publicação da decisão da autoridade impetrada no DOU. Acesso posterior do impetrante a todos os atos e termos do PAD. Inexistência de nulidade.

8. Segurança denegada. (MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016)

A propósito
, como bem destacou a decisão, onde
ficou constatado que o processo administrativo disciplinar realizado observou ao procedimento devido, cumprindo o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Conforme ficou demostrado
nos autos, sobre o referido processo administrativo disciplinar teve início através da Portaria nº 0504/2018 (Id. 5735915 - Pág. 5), para apurar irregularidade apontada contra o servidor Ernesto Galati Imbeloni, médico veterinário, o qual foi notificado devidamente da instauração do PAD (Notificação pessoal prévia, assinada pelo servidor, com os termos da acusação, fundamentos e portaria - Id. 5735915 - Pág. 18).

Depreende-se dos autos, sobre o PAD em que o relatório financeiro referente ao exercício de 2013 a 2018 do servidor, demonstrando o pagamento dos seus vencimentos (Id. 5735916 - Pág. 3), assim como a ausência de registro no seu livro de ponto (Id. 5735914 - Pág. 7).

Cabe acentuar novamente em relação à juntada de documentos, visto que foi questionado no presente recurso. os documentos que o agravante foi impedido de juntar (livro de ponto e pedido de exoneração), foram negados em virtude de já haver cópia presente nos autos (Id. 5735916 - Pág. 35), conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial.

A propósito, conforme já citado, o ora recorrente, teve oportunidade de exercer sua defesa no PAD, inclusive acompanhado de advogado, conforme Id. 735920 - Pág. 19.

Sobre essa temática,
em seu parecer, o ministério público se manifestou:

“Destarte, ante as evidências apresentadas, não há que se falar em ilegalidade no processo administrativo disciplinar analisado, eis que foram cumpridas todas as suas fases em conformidade com as normas legais, assim como, em harmonia com os princípios do devido processo legal, pois não foi impedida a defesa dos acusados.

Outrossim, quanto a suposta desproporcionalidade da medida de exoneração imputada pelo PAD, analisar tal quesito implicaria na valoração e intervenção do judiciário quanto as provas produzidas em âmbito administrativo.

Por fim, também não deve prosperar a tese do recorrente referente a não devolução de valores recebidos de boa-fé, uma vez que o recorrente recebeu por mais um ano sem trabalhar, agindo de forma consciente quanto ao dano que praticou contra o erário.” (Id. 6486829)

A propósito, comungo com o entendimento empossado pelo referido parecer ministerial.

Importante destacar novamente em relação à arguição de nulidade em razão da inobservância da razoável duração do processo administrativo, destaca-se que, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, que a doutrina e a jurisprudência também entendem ser aplicável ao processo administrativo, os atos serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram idealizados. Tal entendimento não preconiza a inobservância das formalidades nos procedimentos, mas somente a visão do processo pelo seu resultado.

Sobre a questão citei a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" (MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016). 2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo". 3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa. 4. O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. 5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa. 7. Segurança denegada. (MS 14.150/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016)”

Cabe destacar novamente que a partir do que se infere dos documentos juntados nos autos, restaram plenamente respeitados o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo à defesa.

Ademais, o decisum combatido também observou o entendimento sumulado do C. STJ (
Súmula n° 592
), no sentido de
que
“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”
.

Assim,
vale esclarecer
sobre os argumentos do recorrente sobre a devolução dos valores, conforme já mencionado anteriormente, administração tem o poder-dever de tomar emprestado e de produzir provas a qualquer tempo, atuando de ofício ou mediante provocação, de modo a formar sua convicção sobre a realidade fática em apuração,

ou seja
,
não se coaduna com o princípio da verdade material (ou real), que orienta o processo administrativo disciplinar, o formalismo absoluto que o recorrente defende para não ver sua responsabilização.

Transcrevo, abaixo, jurisprudência nesse exato sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CHEFE DE SERVIÇO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CONVERSÃO DE EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 116, I, II, III E IX, E 117, IX E XII, DA LEI 8.112/1990 C/C ARTS. 127, V, 132, CAPUT E XIII, E 137, DA LEI 8.112/1990. IRREGULARIDADES NA OBTENÇÃO/ RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. “OPERAÇÃO FARISEU”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2º, DA LEI 8.112/1990 C/C ART. 109, II, DO CÓDIGO PENAL.
FATOS CONEXOS. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PAD.
PRECEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de reconhecer a desnecessidade de instauração de novo PAD quando, durante o curso das investigações, restar evidenciada a prática de fatos conexos àquele previsto na portaria de instauração e tendo por autores outros agentes públicos, de modo que, a própria Comissão Processante pode determinar a notificação de outros servidores para que acompanhem o PAD, fato este que não afronta a competência da autoridade instauradora do PAD
(MANDADO DE SEGURANÇA N. 22.151-DF 2015/0261071-8, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques 25/02/2016).

.......................................................................................

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO.
APURAÇÃO DE FATOS DESCRITOS NO PROCESSO E OS QUE LHE FOSSEM CONEXOS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO INDICIADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONJUNTO PROBANTE SATISFATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONCOMITANTE. DEVIDO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. [...] -
Esta Corte já firmou a orientação de que se tratando de fato conexo e descoberto durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar- PAD e antes da indiciação do impetrante, não há que se falar em necessidade de instauração de novo procedimento.
[...] (MS 12.368/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 28/10/2015)

..................................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INVERSÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS - OFENSA NÃO DEMONSTRADA - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES - NEGAR PROVIMENTO.

Inobstante tenha a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegurado aos litigantes no âmbito dos processos administrativos o direito à ampla defesa e ao contraditório, fato é que,
no âmbito administrativo, deve-se privilegiar o esclarecimento dos fatos investigados pela comissão processante a fim de se alcançar a verdade real, sem que isto configure, em regra, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal
.

Não tendo sido comprovado qualquer lesão ao direito de ampla defesa e do contraditório dos impetrantes, não se mostra presente a verossimilhança das alegações.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.093768-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

Dessa maneira, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo ao apelante no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença.

Por outra banda, não merece prosperar também a alegação sobre a majoração dos honorários sucumbências, visto que, a decisão recorrida se manifestou acerca da majoração dos honorários, nos termos do art. 85 § 11 do CPC, sendo que o §11° do referido artigo, introduzido na norma processual civil de 2015, onde passou a estabelecer que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que
“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios”
(RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade, tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer
(EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 5% (cinco por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024